Tribunal: TJDFT
Processo: 0723441-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO DA PRIMEIRA DEMANDA. ART. 55, § 1o, DO CPC. PREVENÇÃO INEXISTENTE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Nos termos do 286 do CPC, “[s]erão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada”.

2. Há evidente conexão entre a demanda em que se pede a diferença relativa à inclusão do auxílio saúde e auxílio alimentação na base de cálculo da licença prêmio indenizada, e a ação que pretende receber a correção monetária da licença prêmio convertida em pecúnia.

3. A despeito disso, se a segunda demanda foi ajuizada depois de proferida sentença na primeira ação, não haverá reunião dos processos e, bem por isso, inexiste prevenção do juízo sentenciante, conforme dispõem o art. 55, § 1o, do CPC e a súmula 235 do STJ.

4. Conflito de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo suscitado (3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal).